Tribunal: STF
Processo: RE 1529733
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Waldir Rudolfo Emílio Kunze interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO OBJURGADA QUE NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA PARTE EXECUTADA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ – TESE NO SENTIDO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PARTE EXEQUENTE QUE NÃO SE APRESENTA COMO AUDITOR FISCAL, IMPOSSIBILITANDO O PERCEBIMENTO DE VERBA – ACOLHIMENTO, POR FUNDAMENTO DIVERSO – CENÁRIO DOS AUTOS QUE SE AMOLDA À HIPÓTESE DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 315.638-3/01 – CONFIGURAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGO – AFRONTA AO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL – VALORES PERSEGUIDOS DECORRENTES DA CHAMADA PARIDADE – IMPOSSIBILIDADE DO EX-SERVIDOR SER AGRACIADO POR MONTANTE CONFERIDO AQUELES QUE AINDA SE APRESENTAM NA ATIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL, QUAL SEJA, NOMEAÇÃO ADVINDA DE APROVAÇÃO EM CERTAME PÚBLICO – OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL – INTELIGÊNCIA DO INC. III DO ART. 535 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, sustenta-se violação dos artigos 5°, inciso XXXVI, e 37, inciso II, da Constituição Federal. 



    O recorrente alega que “a decisão transitada em julgado ora executada não trata de enquadramento, o que se decidiu naquele momento foi o direito dos auditores fiscais aposentados de receber valores advindos do prêmio de produtividade que não estava sendo pago pelo Estado do Paraná”.



    Argumenta que “não há que se falar em transposição de cargos pelo fato de que a ação ordinária em xeque não tratou da questão em nenhum momento e, além disso, não haver afronta constitucional como inclusive restou confirmado pela Procuradoria Geral do Estado do Paraná e pela Advocacia Geral da União nas informações apresentadas na ADI 5510, o que, insofismavelmente impõe a reforma da decisão por esta e. Corte Suprema por ter sido interpretado de forma equivocada dispositivo constitucional”.



    Aduz, também, 



    “(...) não ter sido observado que nos termos da legislação vigente no Estado do Paraná, todos os servidores aposentados nos cargos que atualmente têm por parâmetro o de Auditor Fiscal recebem, desde a década dos 70, o referido prêmio de produtividade. 



    Como se disse, em nenhum momento se pretendeu discutir, na ação principal, o enquadramento dos servidores nos cargos de Auditor. A matéria que foi debatida, e sobre a qual recai o manto da coisa julgada, é o direito de todos os aposentados e pensionistas ao recebimento das quotas excedentes do Prêmio de Produtividade. 



    E, se for verificada a legislação que trata de tal matéria, os filiados do SINDAFEP, ora recorrentes, conquistaram tal direito desde 1978.”



    Decido.



    Trata os presentes autos de cumprimento de sentença declaratória coletiva que reconheceu obrigação de pagar valores referentes às quotas de prêmio de produtividade (Bolão - rateio do fundo de participação).



    Na instância de origem, o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa do exequente, confirmado em sede de apelação, sob os seguintes fundamentos:



    “Em que pese o entendimento perfilhado por esta Câmara Cível em momento pretérito, entendo que a obrigação pecuniária se revela inexigível. 



    Explico. 



    Ora, através de Ação de Cumprimento de Sentença, intentou o exequente a efetivação do comando decisório proferido nos autos de nº. 1397/2005, com trânsito em julgado em 03/12/2009, determinando o reflexo, em prol dos proventos auferidos pelos servidores aposentados, das chamadas quotas do esforço fiscal coletivo conferidas aos Auditores Fiscais na ativa, com base no artigo 66, § 3º, da Lei Estadual nº. 92/2002[2] (mov. 1.1 – fls. 94/118):



    (...)



    Ocorre que, como bem salientado em decisão monocrática proferida por este Relator, o cargo então ocupado pelo ex-servidor não se deu através de concurso público, mas sim por meio de transposição, haja vista o Histórico Profissional em mov. 1.1 – fls. 152 e a ausência de nomeação originária em Informação nº. 57/2010 (mov. 44.3). Logo, o caso aqui em estudo assemelha-se ao Incidente de Inconstitucionalidade nº. 315638-3/01:



    (...)



    Não foge aos olhos deste Relator que à época em que o saudoso Desembargador Carlos Eduardo Andersen Espínola debruçou-se sobre a questão em testilha afastou o óbice calcado em Incidente de Inconstitucionalidade, valendo-se da premissa que, uma vez que teria ocorrido a transposição, com o subsequente reenquadramento, exercendo o cargo até ulterior aposentadoria, não haveria que se falar na impossibilidade de perseguir a paridade com os servidores na ativa que se revelavam agraciados pela mencionada verba. 



    Todavia, a realocação em cargo sem a observância de concurso público não aflige apenas a jurisprudência desta Corte de Justiça, mas, principalmente, fere amplamente o comando constitucional constante em artigo 37, inciso II, da Carta Magna.



    Nessa toada, inviável seria admitir que a ocupação de cargo de forma inconstitucional e o mero exercício das funções atribuídas autorizaria o ex-servidor ser equiparado com aqueles em atividade perante a Administração Pública, nomeados em cargo após devido certame e auferindo as verbas respectivas. 



    De mais a mais, como bem destacado em texto supra, a norma estadual confere o bônus aos Auditores Fiscais, cargo obtido somente por meio de aprovação em concurso público, requisito esse que não foi cumprido pelo agravado.



    Sendo assim, tendo em vista que o adimplemento das verbas seria mera decorrência do instituto da paridade e, mostrando-se impossível admitir que o exequente possua a mesma qualidade daqueles que exercem o cargo na ativa, qual seja, nomeação decorrente de concurso público, entendo que a condenação imposta ao Estado do Paraná revela-se inexigível, conforme inciso III do artigo 535 do Código de Processo Civil.



    Diante do exposto, o voto é no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de reconhecer a impossibilidade de pagamento dos valores perseguidos pelos exequentes com base no título executivo oriundo da Ação Coletiva n 1.397/2005, nos termos da fundamentação.”



    No julgamento da ADI nº 5.510/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do artigo 156, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002 e dos artigos 150, incisos I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, que trataram da reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



    Na oportunidade, a Corte Suprema julgou parcialmente procedente a referida ação direta em acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 



    2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.



    3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão. 



    Conforme expresso na ementa do acórdão, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela modulação dos efeitos dessa decisão para, dentre outras consequências, “preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados”.



    Assim, impõe-se a cassação do acórdão recorrido para que a Corte de origem profira novo julgamento observando a decisão do STF na referida ADI nº 5.510/PR.



    Nesse sentido: ARE nº 1.412.619/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28/9/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão atacado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento observando a decisão tomada na ADI nº 5.510/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente